Tribunal: STF
Processo: RE 82112
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL (D. 24.150/34). PURGA DA MORA. CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA DO STF, NÃO SE ADMITE A PURGA DA MORA NAS LOCAÇÕES
REGIDAS PELO D. N. 24.150, DE 1934. APLICAÇÃO DA SÚMULA 123, MESMO
APÓS O ADVENTO DA LEI N. 5.334, DE 1967. - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.